Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBRANÇA DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT APÓS O SINISTRO INDEVIDA. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IMPROCÊDENCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO PELO CONTRIBUINTE. BAIXA DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. CORREÇÃO E JUROS. TAXA SELIC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, § 5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de sua perda total, ocorrido no dia 06/09/2011, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade.
II - Sendo indevido o IPVA e demais taxas, deve o nome da autora ser retirado da dívida ativa.
III - Danos morais. O pleito revela-se improcedente, isso porque a inscrição se deu em razão se sua inércia ao comunicar o sinistro perante o Detran- DF, o que fez com que a exação fosse gerada anualmente.
IV - Baixa do veículo. Uma vez declarada a inexigibilidade da dívida, deve a autora providenciar a documentação necessária perante o Detran-DF, conforme os requisitos estabelecidos na Resolução no 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
V - Em relação aos valores da condenação a sentença não merece qualquer reparo. Isso porque o valor de R$ $ 2.307,40 (dois mil trezentos e sete reais e quarenta centavos), referente a IPVA e demais taxas, indevidamente pago, encontra-se comprovado por meio dos documentos de ID n. 22597910, os quais devem ser restituídos sob pena enriquecimento sem causa.
VI - Forma de correção dos valores a serem restituídos à parte autora. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir daí, a taxa Selic. No caso concreto, os valores pagos pela autora devem ser corrigidos pela Taxa Selic, pois pagos após fevereiro de 2017.
VII – Recursos conhecidos e providos em parte.